Tribunal: TJDFT
Processo: 0771075-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende que o Distrito Federal refaça os cálculos para sua aposentadoria, incluindo o período em que laborou no Núcleo de Coordenação Pedagógica (14/02/2005 a 04/02/2007 – 721 dias) como atividade de magistério, de forma a reconhecer seu direito à aposentadoria especial, com o pagamento do abono de permanência respectivo. Defendeu que o exercício do magistério não se restringe às atividades dentro de sala de aula. Verberou que os servidores que atualmente laboram no mesmo local e com mesma atividade questionada nos autos atualmente recebem GAPED, evidenciando se tratar de atividade de magistério.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61332174 e 61332176). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61332178).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério. Em suas razões recursais, o recorrente reitera as suas razões iniciais e destaca que o fato de o local de lotação do período questionado não integrar um espaço físico de educação básica não desqualificaria a natureza do trabalho desempenhado.

5. O art. 40, § 5o, da CF/88 disciplina que “os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. No Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial do professor é previsto no art. 22, parágrafo único, da LC 769/2008, que estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006”.

6. É incontroverso que o recorrente atuou entre 14/02/2005 a 04/02/2007 na Biblioteca Escolar Comunitária Monteiro Lobato e suas atividades guardam estrita relação com a manutenção da biblioteca, acervo, gestão e auxílio à comunidade para o uso produtivo e adequado da biblioteca. Não se trata de função de magistério e, como bem destacado pelo juízo sentenciante, “o escopo da lei, ao reduzir o tempo de serviço para a aposentadoria dos professores, é o de compensar o grande desgaste daqueles que exercem as atividades laborais em sala de aula.” Precedentes: Acórdão 1787484, 07329908020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023 e acórdão 1847692, 07302808720238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024.

7. Além de a atividade exercida no período questionado não ser eminentemente de magistério em sala de aula ou de coordenação de unidade de ensino, não é realizado no bojo de instituição de ensino. A unidade em questão não integra instituição de ensino, mas serve à comunidade em geral. Os requisitos para o recebimento de GAPED não se confundem com aqueles inerentes à contagem de atividade para fins de aposentadoria especial.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.